Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722321-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FRANCISCO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danilo Francisco Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto de Assessoria em Organização de Concursos Públicos – AOCP (processo n. 0705325-83.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na reintegração imediata e provisória do autor, ora recorrente, nas demais fases do concurso público regido pelo Edital DCP-SEE/DF n. 001/2022. Em suas razões recursais (ID 47553709), o agravante relata sua eliminação do concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Penal do Distrito Federal, na fase de avaliação psicológica, em 3 (três) das 15 (quinze) características avaliadas. Alega que a avaliação foi realizada sem a observância dos critérios previamente definidos e do disposto nos arts. 61, § 1o, da Lei Distrital n. 4.949/12, 37, caput e II, da Constituição Federal. Aponta que o laudo psicológico foi subscrito por apenas 1 (um) psicólogo. Discorre que apresentou recurso administrativo, mas não obteve êxito, sendo que, na decisão de indeferimento, subscrita pelo próprio psicólogo que elaborou o laudo, “foram externados não só entendimentos absolutamente vagos e genéricos sobre o assunto ora discutido, como, também, raciocínios que sequer têm pertinência com as alegações e razões concatenadas no recurso administrativo”, em violação aos arts. 2o, caput, parágrafo único, I, III, IV, VI, VII, VIII e IX, da Lei n. 9.784/99. Abaliza que recebeu pontuação inferior na característica “resistência a frustração”, mas foram cotejados parâmetros que não se relacionam com a aludida habilidade, como “altivez”, o que demonstra a subjetividade e ilegalidade da avaliação. Sustenta que houve falta de razoabilidade na avaliação, discorrendo que “a análise total e holística dos resultados da avaliação psicológica do AGRAVANTE foi menosprezada em prol do indevido apego a formalismos isolados e incongruentes, incapazes de demonstrar – ou sequer de sugerir – a alegada incapacidade do presente candidato para o exercício das atividades, atribuições e incumbências do cargo”. Narra que realizou novamente a avaliação em clínica psicológica e obteve êxito. Indica que o curso de formação profissional se iniciou em 15/5/2023 e findará em 18/6/2023. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que: (i) seja imediata e provisoriamente suspenso o resultado da prova de aptidão psicológica de 12 de fevereiro de 2023, realizada no bojo do concurso público do Edital da Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (DCP-SEE/DF) no 001, de 10 de março de 2022 – que o considerou inapto para o exercício do cargo de Policial Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal – e, assim, (ii) que o DISTRITO FEDERAL – 1o (PRIMEIRO) AGRAVADO – e o INSTITUTO AOCP – 2o (SEGUNDO) AGRAVADO – sejam obrigados a empreender – também imediata e provisoriamente – a reintegração do ora AGRAVANTE a esse certame público, com (iii) a efetiva e futura participação deste candidato na fase restante do concurso, qual seja – o seu Curso de Formação Profissional. (...) (iv) a sua imediata submissão a uma nova prova de aptidão psicológica – a qual deverá, enfim, ser realizada com base em critérios e parâmetros objetivos de avaliação – tudo em observância ao que foi consolidado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF – no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 1.133.146/DF, Relator Ministro Luiz Fux, realizado em 20 de setembro de 2018, cujo acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) de 26 de setembro de 2018 – caso paradigma do tema no 1.009 da sistemática da repercussão geral do STF. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, vislumbram-se tais requisitos. Como relatado, cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Danilo Francisco Sousa contra o Distrito Federal e o Instituto de Assessoria em Organização de Concursos Públicos (AOCP), na qual o autor questiona sua eliminação do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, na fase de prova de aptidão psicológica. Na decisão agravada, o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial foi indeferido. O Edital n. 1/2022 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal tornou pública a realização do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal Distrital. A realização de prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, para ingresso em cargo da carreira de Polícia Penal está prevista no art. 4o, parágrafo único, III, da Lei Distrital n. 3.699/2005 e no item 15 do Edital de Abertura do certame em referência. A Lei Distrital n. 4.949/2012, que “estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”, assim dispõe sobre o exame psicotécnico: Art. 60. O exame psicotécnico é exigível apenas quando previsto em lei. Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público. § 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. § 2o É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista. Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. § 3o É facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal. Art. 64. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso. No aspecto, o agravante destaca que houve inobservância à exigência de que os profissionais que realizam o teste psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos interpostos contra tal avaliação. Nesse ponto, a alegação do agravante se baseia no seguinte trecho da resposta ao recurso interposto contra o resultado de sua prova de aptidão psicológica (ID 158711218 da origem): - Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; - Todos os testes dos candidatos considerados INAPTOS, foram, novamente, re-conferidos, checando os resultados obtidos inicialmente. Não foram encontrados resultados divergentes entre a correção e recorreção. Da leitura desse fragmento, é possível inferir, neste momento do processo, que quem realizou a avaliação de aptidão psicológica também foi responsável pelo julgamento do recurso administrativo interposto pelo agravante, o que afronta o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/12. Além da aparente ilegalidade, a situação não se coaduna com o disposto no art. 7o, § 1o, da Resolução CFP n. 2/2016, segundo o qual os membros da comissão de avaliação psicológica são impedidos de analisar o recurso interposto contra o aludido exame. Ademais, observa-se que a resposta ao recurso interposto contra a eliminação do agravante está subscrita pelo “Instituto AOCP”, sem especificação do psicólogo ou da comissão de profissionais responsáveis (ID 158711218, p. 6, da origem). Assim, o documento não permite identificar a composição da banca examinadora do recurso administrativo. Logo, constata-se, também, possível violação ao art. 5o, § 8o, da Resolução CFP n. 6/2019, que prevê: “Toda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da(o) psicóloga(o) na última página”. Vale registrar que o próprio Edital do certame, no subitem 15.2.2, ressaltou a necessidade de se respeitar os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia durante a fase de prova de aptidão psicológica, o que, neste juízo de cognição sumária, parece não ter sido observado. Por essas razões, apresenta-se fundamento relevante para deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante do possível vício na avaliação psicológica e na reposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato, ora agravante. Além disso, há urgência na tutela perseguida, pois o curso de formação profissional já iniciou. A propósito, há recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito da 2a Câmara Cível, inclusive por esta Relatoria, a respeito de casos semelhantes, sobre o mesmo concurso público, a exemplo do mandado de segurança n. 0717034-72.2023.8.07.0000. É pertinente destacar excerto da decisão proferida pela eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, na 2a Câmara Cível, sobre caso similar: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDILSON ALVES DA SILVA contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Diretor Presidente do Instituto AOCP, que o considerou inapto na prova de aptidão psicológica no concurso para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. (...) Na hipótese dos autos, observa-se que o laudo psicológico acostado no ID 46221519, o qual considerou o impetrante como inapto para exercer a função de Policial Penal, fora assinado apenas por um profissional, Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso, CRP 08/02137. Consoante precedentes dessa egrégia Corte de Justiça, a assinatura do laudo psicológico por somente um especialista, a princípio, não atenderia à exigência legal (art. 62 da Lei no 4.949/12). (...) Embora conste na resposta administrativa que a banca seja composta por três especialistas (ID 46221516- pág. 2), o resultado do exame psicológico fora assinado por apenas um deles. Por outro lado, verifica-se que a resposta do recurso administrativo (ID 46221516) não fora assinada por especialistas, mas apenas pela banca examinadora, o que demonstra que não contara com o exame de profissionais diversos daqueles que efetuaram a correção do teste psicológico. Pelo contrário, a resposta do Instituto AOCP demonstra violação ao § 2o do artigo 63 da Lei no 4.949/12, in verbis: (...) Portanto, o trecho supratranscrito deixa expresso que os recursos administrativos foram avaliados pelos mesmos profissionais da comissão responsável pela correção e elaboração dos exames psicológicos. Ademais, no laudo psicológico de ID 46221519 não se verifica a numeração e rubricas nas respectivas laudas, conforme previsto no § 8o do artigo 5o da Resolução no 6/CFP, que estabelece (T)oda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da(o) psicóloga(o) na última página. Dessa forma, diante da aparente ilegalidade no ato impugnado que considerou o impetrante como inapto na avaliação psicológica, mostra-se necessário garantir ao impetrante o prosseguimento nas demais fases do certame, se o único óbice for a inaptidão na citada avaliação. Pelas razões expostas, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, para autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. No caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de concessão definitiva da ordem de segurança, após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Portanto, satisfeitos os pressupostos legais, o pedido liminar apresentado na peça recursal deve ser deferido. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a convocação e a matrícula do agravante no curso de formação, se cumpridos os demais requisitos previstos no Edital de Concurso Público n. 1/2022, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, observada a ordem de classificação. Alcançada aprovação no curso de formação, seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público almejado, na hipótese de procedência do pedido formulado na inicial, após submissão e aprovação do agravante em nova prova de aptidão psicológica. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora